Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713198-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: JOAO FERNANDES DOS SANTOS DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10o do CPC, intime-se a parte agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, conforme julgado abaixo transcrito. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGADA A EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE FUTURA DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. INAPLICÁVEL A MITIGAÇÃO PREVISTA NO TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva indeferindo o pedido de exclusão do litisconsorte passivo. 2. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil, mormente porque o inciso VII estabelece ser cabível o agravo de instrumento de decisão interlocutória que exclui o litisconsorte, mas não da que o mantém. 3. Ademais, mesmo que se considere a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) não é cabível o agravo de instrumento no caso, uma vez que inexiste "urgência" e "inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação". 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1836280, 07326448020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital